Tribunal: TJSP
Processo: 0007800-70.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Código de Trânsito Brasileiro – Homicídio culposo e embriaguez ao volante – Concurso material - Prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime do art. 306 do CTB – Período expurgador verificado. Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Autoria e Materialidade bem demonstradas - Insurgência ministerial quanto à fixação das penas, regime aberto e substituição da física por

Ementa:
Código de Trânsito Brasileiro – Homicídio culposo e embriaguez ao volante – Concurso material - Prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime do art. 306 do CTB – Período expurgador verificado. Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Autoria e Materialidade bem demonstradas - Insurgência ministerial quanto à fixação das penas, regime aberto e substituição da física por restritivas.
Penas – Acréscimo de 1⁄2 na terceira fase mais consentâneo, haja vista a presença de duas causas de aumento e as circunstâncias do episódio. Suspensão ou proibição de se obter habilitação – Proporcionalidade do "quantum" em relação à pena privativa de liberdade – Precedente do C. STJ.
Regime prisional aberto – Alteração para o semiaberto de rigor, ante as peculiaridades do caso.
Penas substitutivas – Manutenção – Presença dos requisitos legais.

Apelo ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007800-70.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GEVALDO JOSE
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Diante do exposto, julgaram, de ofício, extinta a
punibilidade de Gevaldo José dos Santos, no que se refere ao delito do artigo 306 da Lei no
9.503/97, pela prescrição da pretensão punitiva; e, no remanescente, deram parcial
provimento ao recurso ministerial para que sejam elevadas as penas do delito do artigo 302
do CTB para 03 anos de detenção, em regime semiaberto, com a suspensão ou proibição
do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo por igual prazo,
mantida, no mais, a r. sentença, por seus bem deduzidos fundamentos.VU", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007800-70.2014.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007800-70.2014.8.26.0590
VOTO no 19.576 (3)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADO: GEVALDO JOSE DOS SANTOS.
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente
MAGISTRADO: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale.
Código de Trânsito Brasileiro Homicídio culposo e embriaguez
ao volante Concurso material - Prescrição da pretensão punitiva,
em relação ao crime do art. 306 do CTB Período expurgador
verificado. Homicídio culposo na direção de veículo automotor
Autoria e Materialidade bem demonstradas - Insurgência
ministerial quanto à fixação das penas, regime aberto e
substituição da física por restritivas.
Penas Acréscimo de 1⁄2 na terceira fase mais consentâneo, haja
vista a presença de duas causas de aumento e as circunstâncias do
episódio. Suspensão ou proibição de se obter habilitação

Proporcionalidade do “quantum” em relação à pena privativa de
liberdade Precedente do C. STJ.
Regime prisional aberto Alteração para o semiaberto de rigor,
ante as peculiaridades do caso.
Penas substitutivas
Manutenção
Presença dos requisitos
legais.
Apelo ministerial parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 212/214, do d. juízo de direito da
2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Gevaldo José dos Santos, por incurso
no artigo 302, parágrafo único, incisos I e II, e artigo 306, §2o, ambos da Lei no
9.503/97, às penas de 3 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto,
mais 10 dias-muta, no piso, substituída a física por prestação de serviços à
comunidade e coima de 10 dias-multa, bem como a 4 meses de suspensão ou
proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
O d. representante do Ministério Público apelou,
visando a reforma da sentença para que: a) o quantum da pena do crime mais
grave seja majorado de 1⁄2, em razão da presença de duas causas de aumento
de pena; b) a pena acessória de suspensão ou proibição de obtenção da
permissão da habilitação guarde proporcionalidade com a gravidade do crime e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007800-70.2014.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/5
com a pena a privativa de liberdade; c) seja fixado regime prisional semiaberto; e
d) seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
O recurso foi regularmente processado.
A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento do apelo ministerial.
É o relatório.
De início, registra-se, que a condenação referente à
infração insculpida no artigo 306, da Lei no 9.503/97, não sofreu ataque
ministerial.
Assim, ocorreu, na espécie, a prescrição da pretensão
punitiva para tal delito.
É que a pena imposta de 6 meses prescreve no prazo
de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, sucedendo que tal lapso
decorreu entre a data da publicação da sentença 24.01.2017 (fl. 185) e a
presente data.
No que remanesce, o recurso merece parcial
acolhimento.
Gevaldo José dos Santos foi condenado porque, no
dia 06 de julho de 2014, às 07h06, no local descrito na denúncia, agindo de
maneira imprudente e sem possuir carteira de habilitação, praticou homicídio
culposo na direção de veículo automotor ao colher Alberto Carvalho sobre a
calçada, o qual não resistiu às lesões corporais, vindo a falecer em decorrência
do acidente.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas com o
auto de prisão em flagrante (fl. 02/05), boletim de ocorrência (fls. 07/13), exame
necroscópico (fls. 43/46), laudo pericial do local dos fatos acompanhado de
croqui (fls. 55/60, 74/77), bem como pela prova oral colhida no feito.
O apelado, sob o crivo do contraditório, admitiu ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007800-70.2014.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 4/5
ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e que não era habilitado. Passou a noite
em claro, bebendo oito garrafas de cerveja. Depois, foi ao trabalho dirigindo. Não
se recorda do acidente.
A filha da vítima, Deborah Castro, disse que foi até o
local e ouviu de dois funcionários da padaria que o veículo subiu na calçada e
acertou seu pai. O genitor sustentava economicamente dois filhos menores. A
mãe entrou em depressão após o acidente.
A testemunha Valdir, linhas gerais, discorreu sobre
fatídico episódio. Presenciou o automóvel em alta velocidade colidir contra um
poste, depois contra o muro da padaria, vindo a acertar Alberto.
No mesmo sentido, o relato de Unaldo Souza, quem
também laborava na padaria.
A responsabilidade do acusado é incontestável, tanto
assim que não houve insurgência do condenado, inconformado que está apenas
o Parquet.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Ausentes, em segunda fase de individualização,
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na sequência, presentes causas especiais de aumento
do art. 302, parágrafo único, incisos I e II, devidamente reconhecidas, optou-se
pelo acréscimo de 1/3, com o que não se conforma a acusação.
E com razão o Ministério Público ao requerer o
aumento da reprimenda, haja vista que o réu, dirigindo sem habilitação, depois de
ingerir bebida alcoólica, atropelou o ofendido na calçada, após colidir contra um
poste e contra o muro do estabelecimento comercial, o que aumenta a
reprovabilidade de sua conduta e permite concluir que estava em velocidade
incompatível com a ocasião.
Assim, procede-se à elevação de 1⁄2 pelas majorantes,
obtendo-se 3 anos de detenção.
E a suspensão da habilitação para dirigir veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007800-70.2014.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5/5
automotor, de forma proporcional, deve acompanhar o prazo da pena corporal,
como pede o parquet, vale dizer, 03 anos, em se cuidando de conduta de
extrema gravidade, em que vitimado indivíduo - arrimo de família, com dois filhos
menores de idade - em decorrência da imprudência do apelado. Suspensão tal
representa a finalidade terapêutica, preventiva e social da resposta penal.
Nesse sentido, precedente do STJ: “Admite-se a
imposição de pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor
pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, quando evidenciada a
proporcionalidade com a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido
pelo agente.” (AgRg no AREsp 611237/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
DJe 02.02.2017).
Diante da seriedade do caso e da grave culpa do
acusado, conforme exposto acima, fixa-se o regime semiaberto para
cumprimento da reprimenda, não obstante sua primariedade e bons
antecedentes, anotado que a alínea “c” do parágrafo 2o, do art. 33 do Estatuto
Repressivo se vale do termo “poderá”, a indicar faculdade.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, fica
mantida a substituição da corporal por restritivas de direitos, conforme bem
ponderado pelo d. juízo.
Diante do exposto, julga-se, de ofício, extinta a
punibilidade de Gevaldo José dos Santos, no que se refere ao delito do artigo
306 da Lei no 9.503/97, pela prescrição da pretensão punitiva; e, no
remanescente, dá-se parcial provimento ao recurso ministerial para que sejam
elevadas as penas do delito do artigo 302 do CTB para 03 anos de detenção, em
regime semiaberto, com a suspensão ou proibição do direito de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo por igual prazo, mantida, no mais,
a r. sentença, por seus bem deduzidos fundamentos.
MAURICIO VALALA
Relator